Tribunal: TJSP
Processo: 1009895-89.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Ranibizumabe 10mg e Aflibercepte para o tratamento de oclusão de ramo da veia central, da retina, com neovascularização secundária hemorragia vítrea, edema macular no olho direito (CID 10 H 34.8).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamentos não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 09/10/2018. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS. Incapacidade financeira da autora comprovada. Requisitos do tema 106 do STJ cumpridos.

Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente acolhido.

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009895-89.2018.8.26.0566; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Ranibizumabe 10mg e Aflibercepte para o tratamento de oclusão de ramo da veia central, da retina, com neovascularização secundária hemorragia vítrea,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Ranibizumabe 10mg e Aflibercepte para o tratamento de oclusão de ramo da veia central, da retina, com neovascularização secundária hemorragia vítrea, edema macular no olho direito (CID 10 H 34.8).

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamentos não incluídos na lista do RENAME. Feito distribuído em 09/10/2018. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos acolhido.

Laudo médico comprobatório da necessidade do tratamento através dos medicamentos acima descritos, que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS. Incapacidade financeira da autora comprovada. Requisitos do tema 106 do STJ cumpridos.

Pleito de disponibilização de medicamentos corretamente acolhido.

RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é embargada LUIZA CLARET
DELBONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 2/12
VOTO No 16.231 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009895-89.2018.8.26.0566/50000
No NA ORIGEM: 1009895-89.2018.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS (Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
EMBARGADA: LUÍZA CLARET DELBONI
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE.
Disponibilização
dos
medicamentos
Ranibizumabe 10mg e Aflibercepte para o tratamento de
oclusão de ramo da veia central, da retina, com
neovascularização secundária hemorragia vítrea, edema
macular no olho direito (CID 10 H 34.8).
Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196
da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade
da pessoa humana que não podem ser suplantados pela
omissão ou pela conduta abusiva da administração
pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares
de cada indivíduo que devem ser observados, em cada
caso concreto.
Medicamentos não incluídos na lista do RENAME.
Feito distribuído em 09/10/2018. Necessidade de
aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do
STJ. Cumprimento de todos os requisitos no caso
concreto. Pleito de dispensação dos medicamentos
acolhido.
Laudo médico comprobatório da necessidade do
tratamento através dos medicamentos acima descritos,
que não fazem parte da lista da RENAME, bem como da
ineficácia do uso dos fármacos fornecidos pelo SUS.
Incapacidade
financeira
da
autora
comprovada.
Requisitos do tema 106 do STJ cumpridos.
Pleito
de
disponibilização
de
medicamentos
corretamente acolhido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 3/12

RECURSOS
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS”.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente no
1009895-89.2018.8.26.0566/50000) opostos contra o v. acórdão de fls.
398/412 (dos autos principais) no qual, por unanimidade, foi negado
provimento aos apelos das rés e ao reexame necessário.
Sustenta a ora embargante, em síntese, que: a) constou da
fundamentação do acórdão embargado, os medicamentos pleiteados não se
encontram incorporados na lista do RENAME, e a conclusão lógica é a de
que não são os mesmos de responsabilidade dos Municípios; b) a tese 106 do
STJ exige a prova inequívoca de que o tratamento ofertado pelo SUS é
ineficiente para o caso; c) os medicamentos são de alto custo, existem opções
disponíveis no SUS e a responsabilidade pelos fornecimento é do Estado de
São Paulo; d) o STF firmou o tema 793, reconhecendo a constitucionalidade
e legalidade dos pactos administrativos entre os entes federados para a
prestação de Saúde; e) Pela tese fixada pelo STF, embora os entes federativos
sejas solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 4/12
válida a divisão administrativa de competência para fornecimento e custeio
feita pelos mesmos, de forma que a responsabilidade do ente
administrativamente obrigado se torna primária e a dos demais subsidiária.
Prequestiona a matéria para fins recursais e requer a reversão do
julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 06.11.2019 - fls. 397 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 5/12
O v. acórdão ora embargado às fls. 398/412 fundamentou
amplamente os motivos pelos quais se entendeu negar provimento aos
apelos da embargante e da Fazenda do Estado de São Paulo.
E assim constou do v. aresto:
“Com efeito, segundo os documentos dos autos (relatório médico de fls.
18/22), verifica-se que a autora é portadora de oclusão de ramo da veia
central, da retina, com neovascularização secundária hemorragia vítrea,
edema macular no olho direito (CID 10 H 34.8), e lhe foi prescrito o uso
dos medicamentos Ranibizumabe 10mg e Aflibercepte de forma contínua.
Como se observa, há documentos médicos que indicam a
imprescindibilidade da medicação pleiteada nesta demanda, para
manutenção da incolumidade física da autora, em especial em razão de
risco de sangramento, glaucoma e ainda dor crônica ocular (fls. 22). O
médico, em seu relatório de fls. 20/23 indica que já foi realizada
fotocoagulação a laser, sem resultado.
...
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três
entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são solidariamente
responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da
Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal
obrigação. Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 6/12
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido
que
o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico,
a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de meios
indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes
dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196) Precedentes
(STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o
estado federal brasileiro consequente possibilidade de ajuizamento da
ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso de agravo
improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg. No Recurso
Extraordinário Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento: 09.04.2013. órgão
julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo firmou
entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno. (fls.
405/408).
E este entendimento a respeito da solidariedade dos entes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 7/12
federados foi corroborada pelo Tema 793 e esta Câmara já se manifestou
acerca
da
questão
nos
autos
do
processo
1009752-32.2017.8.26.0309/50000, julgado em 19/07/2019 e cujo trecho
da fundamentação transcrevo a seguir:
“Bem por isso inexiste omissão no v. aresto, vez que, com ampla
fundamentação, assentou a obrigação solidária entre os entes federados
para o fornecimento do medicamento. Note-se: “No mais, é dever de todos
os entes federativos promover o direito constitucional do indivíduo a ter
pleno acesso aos meios que lhe proporcionem a saúde, de modo que
eventuais questões relacionadas ao repasse e utilização de recursos
públicos devem ser resolvidas pelos próprios entes estatais. Aliás, trata-se
de obrigação solidária, não havendo que se falar em ônus apenas do
Município e/ou do Estado, nos termos do art. 198 da Constituição Federal.
Cumpre anotar, ainda, que esta Corte Bandeirante consolidou o seguinte
posicionamento, conforme Súmula 37: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica
de Direito Público Interno”.” (fls. 155 dos autos principais). Esse
entendimento foi confirmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no recente
julgamento do RE no 855.178 (Tema 793), fixando a tese de que: “Os entes
da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro”. Portanto, cabe ao Município postular o ressarcimento
cabível ao Estado, que fica garantido nos termos da tese fixada pelo E.
Supremo Tribunal Federal. Certo ou errado esse entendimento (eventual
error in judicando), não comporta discussão na presente oposição, devendo
ser impugnado pela via recursal própria, pois o mero inconformismo com a
solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v., não enseja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 8/12
embargos declaratórios”.
Deste modo, não há que se falar em erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 9/12
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 10/12
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 11/12
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009895-89.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 12/12
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora